Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CANDIDA ALVES - CPF: 015.892.441-09 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES, objetivando a exibição dos contratos bancários identificados na inicial. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de ofício ao INSS; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve resistência injustificada à exibição dos documentos bancários, autorizando a procedência do pedido e a condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova requerida pelo réu é considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento de diligência irrelevante está amparado no poder instrutório do juiz e na utilidade da prova para o julgamento do feito.

4. A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, não impugnada com provas idôneas pela parte contrária, o que autoriza a manutenção da justiça gratuita conforme art. 98 do CPC.

5. A obrigação de exibir documentos bancários decorre do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, aplicável às instituições financeiras, sendo desnecessária a prova da posse dos documentos requeridos quando esta é presumida em razão da relação contratual.

6. O banco não apresentou os contratos solicitados nem correlacionou os números informados com documentos existentes nos autos, limitando-se a alegar confusão com códigos internos do INSS, o que caracteriza resistência injustificada.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando verificada a resistência, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. A resistência injustificada à exibição de documentos comuns enseja a procedência da ação e a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação de Produção Antecipada de Prova” ajuizada pela parte recorrida
MARIA LUCIA CANDIDA ALVES
, que tramita perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283476379 - ID de origem 167061056),

julgou procedente o pedido inicial e determinou
que a requerida exiba, no prazo de 10 dias, os contratos identificados na inicial, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 359, I, do mesmo diploma legal. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

283476381 - - ID de origem 169698046) alega cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para esclarecimento da origem dos descontos, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Sustenta que a parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão da justiça gratuita, limitando-se a apresentar declaração unilateral, requerendo sua revogação. No mérito, sustenta que os contratos foram regularmente firmados e são de conhecimento da autora, sendo os números indicados meros códigos internos do INSS, e não contratos distintos.

Requer o recebimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de exibição de documentos, afastando-se também a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 283476385 - ID de origem 178078619.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de Produção de Provas, ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES em face de BANCO BMG S/A, objetivando a exibição dos Contratos no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534.

O magistrado de 1o grau concluiu que

os contratos requeridos não foram anexados, sendo juntados apenas instrumentos contratuais diversos dos especificados na petição inicial. Assim, reconheceu que houve resistência injustificada à exibição dos documentos comuns, nos termos do artigo 399, III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa e que os contratos foram regularmente firmados e são de conhecimento da autora, sendo os números indicados meros códigos internos do INSS, e não contratos distintos.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Em relação a preliminar de mérito de cerceamento de defesa
, no caso sub judice, todas as provas necessárias ao julgamento do feito estão presentes. Isso porque, a prova pretendida pelo réu é desnecessária para o deslinde da questão.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PRINCIPAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - COLISÃO FRONTAL - PERDA DE CONTROLE DE DIREÇÃO EM VIRTUDE DE AQUAPLANAGEM - INVASÃO DE CONTRAMÃO PELO RÉU - DANOS MORAIS E MATERIAIS - LESÕES CORPORAIS NO AUTOR - MORTE DE SUA ESPOSA - SENTENÇA PROCEDENTE EM 1o GRAU - RECURSOS DOS RÉUS E DA LITISDENUNCIADA. 1. AÇÃO PRINCIPAL - RECURSOS AUTÔNOMOS DOS RÉUS - ANÁLISE CONJUNTA - 1.
A) CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - PROVA DESNECESSÁRIA - NULIDADE AFASTADA
- 1 . B) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR DO VEÍCULO - 1. C) AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DESPROVIMENTO - PERDA DE CONTROLE DE VEÍCULO - AQUAPLANAGEM - IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - 1. D) DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - INACOLHIMENTO - RECIBOS IDÔNEOS - 1. E) AFASTAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - AUSÊNCIA PROVA DE RENDIMENTOS DA FALECIDA - FATO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO - 1 . F) REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR ADEQUADO - 1. G) JULGAMENTO ULTRA PETITA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA ACIMA DO PEDIDO DO AUTOR - AFASTAMENTO - VALOR MERAMENTE SUGESTIVO - NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO - 1. H) EXCLUSÃO DOS VALORES DA PENSÃO DO DIREITO DE REEMBOLSO PELA SEGURADORA - LIMITAÇÃO INDEVIDA - ACOLHIMENTO - DEVER DE REEMBOLSO PELA SEGURADORA RECONHECIDO NOS LIMITES DA APÓLICE - PLEITO ACOLHIDO - 1. I) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA - FIXAÇÃO - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO RESISTÊNCIA À LITISDENUNCIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 2. AÇÃO SECUNDÁRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSO DA LITISDENUNCIADA - 2.A) ABATIMENTO DE SUPOSTO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PROVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA - PLEITO DESPROVIDO - 2.B) AUSÊNCIA DE COBE [...]” (TJ-SC - AC: 20090552812 SC 2009.055281-2 (Acórdão), Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/09/2012, Quinta Câmara de Direito Civil Julgado)

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova". (in"Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).

A propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido no AG 56995- 0/SP, da lavra do Ministro do STJ Assis Toledo, de 05-04-1995:

"É o julgador o detentor do poder instrutório, cabendo a ele a apreciação da prova. Com efeito, ‘a questão ou não de deferimento de uma prova (testemunha referida), depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130."

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, é consolidado o entendimento de que a ação voltada à exibição de documentos possui natureza pessoal, estando, portanto, submetida às regras específicas aplicáveis a esse tipo de demanda.

De igual modo, o dever de conservação dos documentos permanece vigente até o esgotamento do prazo prescricional da pretensão que possa ser exercida com base neles.

A obrigação de exibir documentos imposta às instituições financeiras decorre do direito à informação assegurado ao consumidor, conforme previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal direito implica, inclusive, o dever de prestar contas ao titular da conta bancária.

Diante disso, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado, sobretudo porque a corte superior tem reconhecido que as instituições financeiras estão obrigadas a apresentar documentos comuns às partes, ainda que tenham encaminhado regularmente demonstrativos e extratos ao correntista.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA - 1. A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 591.797/SP E 626.307/SP), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS QUE DISCUTAM OS ÍNDICES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS DEPÓSITOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA AFETADOS PELOS PLANOS ECONÔMICOS, NÃO ALCANÇA MATÉRIA CIRCUNSCRITA À APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA, VISTO NÃO DISCUTIR O MÉRITO ACERCA DOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS AOS EXPURGOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA - 2. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CASA BANCÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO ENVIO REGULAR DE DEMONSTRATIVOS E EXTRATOS - OBRIGATORIEDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PELO PRAZO DE VINTE ANOS - 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (AgRg no Ag n. 1.256.412/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 22/2/2012.)

Nesse panorama, o recorrente alega que não houve irregularidade na contratação dos produtos financeiros objeto da ação, uma vez que os contratos indicados foram efetivamente celebrados e são de conhecimento da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto no apelo quanto na contestação apresentada, o Banco BMG não faz qualquer correlação direta ou indireta entre os Contratos no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534 (citados na petição inicial) com nenhum contrato específico firmado com a parte autora.

A defesa se limita a apresentar apenas um contrato como sendo o efetivamente celebrado pela autora, com os seguintes dados: Cartão de crédito no: 5259 XXXX XXXX 0640; Matrícula/RMC/Benefício: 34.267.742-8; Código de Adesão (ADE): 39605784.

O banco recorrente esclarece que o número exibido no extrato do benefício é, na verdade, o código de reserva de margem (RMC) gerado internamente pelo INSS — e que isso pode ter causado confusão quanto à identificação do contrato pela parte autora.

No entanto, o banco não relaciona os valores dos descontos mencionados pela autora com os termos contratuais anexados, não demonstrando que os valores efetivamente descontados correspondem ao contrato apresentado.

Diante da ausência de documentos que vinculem os descontos ao contrato apresentado, resta configurada a pretensão resistida, impondo-se a manutenção da sentença.

Derradeiramente, na ação de exibição de documentos, somente há se falar em condenação da parte ré em honorários advocatícios
, nos casos em que ficar configurada a resistência da pretensão, em observância ao princípio da causalidade, o que restou configurado.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.” 1. Em ação de exibição de documentos, havendo resistência, é cabível a condenação a honorários advocatícios, em face do que dispõe o princípio da causalidade. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 129.857/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025